Tribunal: STF
Processo: Ext 571
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-07
Data de publicação: 1995-06-07

Ementa:
E  M E  N T A:  EXTRADIÇÃO SUPLETIVA  - PEDIDO DE EXTENSAO
FORMULADO  PELA  CONFEDERAÇÃO HELVETICA  -  POSSIBILIDADE  JURÍDICA -
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE EM MATÉRIA EXTRADICIONAL (LEI n. 6.815/80,
ART.  91,  I)  -  SIGNIFICAÇÃO  POLÍTICO-JURÍDICA  DESSE  POSTULADO -
INOCORRENCIA,  NO  CASO,  DE  SUA  VULNERAÇÃO  -  PEDIDO  DE EXTENSAO
DEFERIDO.
         -  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a partir da
interpretação  da  norma  inscrita  no art.  91,  I,  do  Estatuto do
Estrangeiro,  tem reconhecido  a  possibilidade jurídica  de qualquer
Estado  estrangeiro requerer a  extensão da extradição a delitos que,
anteriores ao pedido que a motivou, não foram incluidos na postulação
extradicional originariamente deduzida. Precedentes.
         -  A pessoa  extraditada pelo  Governo brasileiro não podera
ser  processada, presa ou  punida pelo Estado  estrangeiro a quem foi
entregue,  desde que o fato delituoso, não obstante cometido antes do
pedido  de  extradição,  revele-se  diverso  daquele  que  motivou  o
deferimento da postulação extradicional originaria, salvo se o Brasil
-  apreciando pedido  de extensão  que lhe  foi dirigido  -, com este
expressamente  concordar. Inteligencia do  art. 91, I, do Estatuto do
Estrangeiro,  que consagra o  princípio da especialidade ou do efeito
limitativo da extradição.
         -  O princípio  da  especialidade -  que  não se  reveste de
caráter  absoluto  -  somente   atuara  como  obstaculo  jurídico  ao
atendimento  do  pedido  de   extensão  extradicional,  quando  este,
formulado  com evidente desrespeito  ao postulado  da boa-fé que deve
informar  o comportamento  dos Estados  soberanos em  suas reciprocas
relações  no plano  da  Sociedade internacional,  veicular pretensões
estatais eventualmente destituidas de legitimidade.
         O  postulado da  especialidade,  precisamente em  função das
razoes  de ordem político-jurídica  que justificam a sua formulação e
previsão  em textos normativos, assume inegavel sentido tutelar, pois
destina-se  a  proteger,  na  concreção  do  seu  alcance,  o  sudito
estrangeiro  contra a instauração de persecuções penais eventualmente
arbitrarias.  Convenção  Europeia  Sobre  Extradição  (Artigo  14)  e
Tratado  de   Extradição  Brasil-Suica  (Artigo   V).  Magisterio  da
doutrina.